Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0708829-52.2022.8.07.0012 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a resp. sentença (id. 46249356) que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fulcro nos art. 485, IV, do CPC, pois intimado para indicar o endereço para cumprimento da liminar e recolher as respectivas custas, o apelante quedou-se inerte. Após, o apelante peticionou (id. 48244699) manifestando a desistência do recurso, ante o adimplemento do débito. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator